Tribunal: TJPA
Processo: 0812649-60.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812649-60.2024.8.14.0000

AUTORIDADE: TAYS MODESTO BRAGA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARA

IMPETRADO: MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0812649-60.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: TAYS MODESTO BRAGA

IMPETRADO: MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CLÁUSULA DE BARREIRA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra ato de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Pará, visando ao reconhecimento do direito de candidata à correção de prova discursiva em concurso público para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área Educação, sob alegação de erro no cálculo da nota objetiva e indevida eliminação do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na apuração da nota da prova objetiva da candidata, apto a garantir sua participação na fase discursiva; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode revisar critérios de correção e aplicação de cláusula de barreira previstos em edital de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, sendo inadequado para controvérsias que demandem dilação probatória, embora, no caso, a análise se limite à interpretação das regras editalícias.

4.

O edital do certame estabelece critérios objetivos de pontuação, prevendo atribuição de 1,00 ponto por acerto e penalidade por erro, vedando a adoção de pesos diversos dos expressamente fixados.

5.

A candidata interpreta equivocadamente o edital ao atribuir valor de 2 pontos por questão, em desacordo com as regras expressas do certame.

6.

A aplicação correta da fórmula prevista no edital resulta em nota inferior ao ponto de corte, posicionando a candidata fora do limite classificatório para correção da prova discursiva.

7.

A cláusula de barreira, que restringe a continuidade no certame aos candidatos mais bem classificados, é constitucional e legítima.

8.

O princípio da vinculação ao edital impõe observância obrigatória às regras do certame, tanto pela Administração quanto pelos candidatos.

9.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar critérios de correção ou atribuição de notas, salvo em caso de ilegalidade manifesta, inexistente na hipótese.

10.

Não se verifica ilegalidade ou abuso de poder, mas mera interpretação equivocada das regras editalícias pela candidata.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A interpretação equivocada das regras editalícias pelo candidato não configura ilegalidade apta a ensejar controle judicial em concurso público.

2.

A cláusula de barreira em concurso público é constitucional e legitima a limitação de candidatos às fases subsequentes do certame.

3.

O Poder Judiciário não pode revisar critérios de correção de provas ou reavaliar notas, salvo diante de ilegalidade manifesta.

4.

O edital constitui a lei interna do concurso e vincula Administração e candidatos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e LV; art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009; CPC, art. 487, I; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 376 (Repercussão Geral); STJ, AgInt no RMS 72.766/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 12.08.2024; STJ, AgInt no RMS 65.837/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 20.12.2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por TAYS MODESTO BRAGA contra ato atribuído à Conselheira MARIA DE LOURDES LIMA DE OLIVEIRA, do Tribunal de Contas do Estado do Pará, pleiteando o reconhecimento de seu direito de ter sua prova discursiva corrigida no concurso regido pelo Edital nº 01/2016, concorrendo ao cargo de Auditor de Controle Externo – Área Educação, na localidade de Belém/PA.

Narra a parte impetrante que obteve a média final de 17,2 (dezessete vírgula dois) pontos na prova objetiva e, portanto, teria direito líquido e certo à correção de sua prova discursiva, nos termos do edital. Sustenta, ainda, que seu nome não constava no edital nº 09/2016 com o resultado final da prova objetiva e o resultado provisório da prova discursiva, mesmo tendo ela obtido pontuação superior à de outra candidata listada como aprovada. Em razão disso, encaminhou diversos e-mails à instituição organizadora do certame, sem obter resposta satisfatória.

Argumenta que foi injustamente preterida, mesmo preenchendo todos os requisitos previstos no edital para avançar à etapa seguinte. Ressalta, ainda, que sua eliminação no concurso público fere o princípio do contraditório e da ampla defesa, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Fundamenta o pedido com base no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e na Lei nº 12.016/2009, requerendo a concessão da segurança para que sua prova discursiva seja corrigida. Os fundamentos foram apresentados no ID 21128590.

Em suas informações, a autoridade coatora alegou que a impetrante foi eliminada do concurso público nos termos do edital, especialmente pelas cláusulas 8.11.2, 8.11.4, 8.11.6, 9.7 e 9.7.1, que estabeleciam critérios objetivos de correção e limites para convocação à correção da prova discursiva.

Sustentou que a impetrante se equivocou na forma de cálculo da nota objetiva, atribuindo valor de 2 (dois) pontos por acerto, quando o edital previa apenas 1 (um) ponto por acerto, com penalidades para erros. Informa que a pontuação correta da impetrante foi de 9,84 (nove vírgula oitenta e quatro), e sua classificação foi na 329ª posição, muito abaixo da 48ª, limite estabelecido para correção da prova discursiva.

Acrescenta, ainda, que todas as vagas ofertadas já foram providas dentro do prazo de validade do certame, o qual se encerrou em 26/09/2022, não havendo qualquer base fática ou jurídica para eventual provimento. Por fim, destaca que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, não tendo a impetrante demonstrado prova inequívoca de ilegalidade. Alega que o controle judicial sobre critérios de correção de provas deve ser restrito à legalidade, sendo vedada incursão no mérito administrativo.

O Estado do Pará, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, manifestou-se nos autos (ID 21128606), ratificando integralmente os termos das informações prestadas pela autoridade coatora, requerendo, de forma expressa, a denegação da segurança.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador-Geral de Justiça, Dr. César Bechara Nader Mattar Júnior, exarou parecer pelo não conhecimento do
mandamus
por inadequação da via eleita, ou, subsidiariamente, pela denegação da segurança.

O parecer aponta que o presente mandado de segurança não se mostra adequado diante da necessidade de dilação probatória para comprovação de eventual erro de correção. Ressalta que a impetrante interpretou equivocadamente os critérios de correção estabelecidos no edital, e que a nota final da mesma foi inferior ao ponto de corte estabelecido para correção da prova discursiva.

Destaca, ainda, a legalidade da cláusula de barreira e a inexistência de direito líquido e certo, citando precedentes do STF (Temas 376 e 485) e STJ, quanto à impossibilidade de o Judiciário substituir-se à banca examinadora na análise do conteúdo e correção das provas, salvo ilegalidade manifesta.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o intuito de questionar a legalidade de ato administrativo praticado no âmbito do concurso público regido pelo Edital nº 1 – TCE/PA.

A Impetrante alega, em síntese, a discrepância entre a pontuação atribuída a suas provas objetivas e o critério de correção estabelecido no referido edital, sustentando que tal erro teria gerado sua eliminação indevida do certame. Em razão disso, busca a reavaliação de sua nota final e a consequente correção da pontuação obtida, especialmente no que tange à prova discursiva. Para tanto, invoca o direito líquido e certo à correção da referida pontuação, sustentando que a Administração Pública, ao aplicar os critérios do Edital, teria incorrido em erro material que deve ser corrigido pelo Poder Judiciário.

Neste contexto, cabe ao Judiciário analisar a legalidade do ato impugnado, com a devida consideração das normas constitucionais e infraconstitucionais que regem os concursos públicos, a vinculação ao Edital e a observância do devido processo legal. A questão se encerra, portanto, na legalidade dos critérios adotados para a correção das provas e na adequação da eliminação da Impetrante à normativa vigente.

O Mandado de Segurança, previsto no art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo, que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O direito líquido e certo é aquele que se apresenta de forma manifesta, com sua existência claramente definida e apto a ser exercido no momento da impetração. Exige-se, portanto, prova pré-constituída, sendo vedada a dilação probatória nesta via restrita.

No caso em análise, embora a autoridade coatora tenha suscitado a inadequação da via eleita, entendo que a matéria, por envolver a interpretação de regras editalícias e a conferência da pontuação objetiva, não requer dilação probatória complexa, podendo ser resolvida por meio do cotejo documental já anexado aos autos.

Quanto à tempestividade, verifica-se que o ato impugnado (publicação do resultado) ocorreu em setembro de 2016, e a impetração se deu em outubro do mesmo ano, respeitando-se, portanto, o prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

No entanto, a análise do mérito revela a improcedência da pretensão.

Do Mérito

O cerne da controvérsia reside na suposta pontuação obtida pela Impetrante na prova objetiva e no consequente direito à correção da prova discursiva.

A Impetrante argumenta que sua Nota Final nas Provas Objetivas (NFPO) foi de 17,2 pontos, considerando que cada acerto na prova de conhecimentos específicos (P2) valeria 2 pontos. Contudo, tal premissa carece de amparo tanto legal quanto editalício. O Edital nº 1 – TCE/PA, que regula o concurso, estabelece de forma clara, em seu item 8.11.2:

"8.11.2 A nota em cada item das provas objetivas, calculada com base nas marcações da folha de respostas, será igual a: 1,00 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito oficial definitivo das provas; 0,50 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância [...]."

Assim, o cálculo realizado pela Impetrante, que multiplicou seus 52 acertos em conhecimentos específicos por 2, viola diretamente a norma editalícia citada. A atribuição de pesos diferenciados, não prevista no edital, configuraria a violação dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

Conforme demonstrado nas informações prestadas pela autoridade coatora e corroborado pelo Parecer Ministerial, a aplicação correta da fórmula prevista no item 8.11.6 do Edital (NFPO = NP1/5 + NP2/7) sobre a pontuação real da candidata (baseada no peso de 1,00 ponto por questão) resultou em uma nota final de 9,84 pontos.

Com essa pontuação, a Impetrante figurou na 329ª classificação, posição distante da linha de corte estabelecida pela cláusula de barreira. O item 9.7.1 do Edital limitou a correção das provas discursivas aos candidatos classificados até a 48ª posição para o cargo de Auditor de Controle Externo – Área: Educacional. O candidato classificado nessa posição de corte obteve uma pontuação de 12,69, superior à da Impetrante.

Em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em Repercussão Geral (Tema 376), fixou a tese de que “
é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame
”, é evidente que a exclusão da Impetrante decorre da correta aplicação das normas do Edital.

Ademais, é importante salientar que não cabe ao Poder Judiciário, no âmbito do controle de legalidade de concurso público, substituir a banca examinadora para modificar critérios de correção ou atribuição de pontos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o que não se verifica no presente caso. A Administração seguiu rigorosamente as disposições do Edital, e o erro apontado não é de natureza material por parte da banca, mas resulta, isso sim, de uma interpretação equivocada das regras do certame pela própria candidata.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que as regras editalícias, enquanto normas que regem o concurso, devem ser respeitadas tanto pela Administração quanto pelos candidatos, sendo a observância dos seus preceitos obrigatória. A vinculação ao Edital é imprescindível, uma vez que este constitui a “lei interna” do concurso. Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgamento:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. EDITAL N. 002/2019 - CECPODNR. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RESERVADA AO EXERCÍCIO DE CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. CANDIDATO QUE OCUPA CARGO DE AUDITOR FISCAL DO TESOURO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE, CUJO INGRESSO TEM COMO REQUISITO ESCOLARIDADE DE NÍVEL SUPERIOR NÃO PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PRETENDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. “A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. De modo que, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital e as obrigações dos editais devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal” (AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 20/12/2023). Nesse mesmo sentido: RMS n. 62.330/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24/5/2023.

2. Caso concreto em que a denegação da segurança, pelo Tribunal de origem, amparou-se no fato de que o impetrante não atende o requisito contido no edital do certame, que previa a possibilidade de atribuição dos 2 (dois) pontos, na prova de títulos, apenas quando comprovado o exercício de cargo público privativo de bacharel em Direito por período mínimo de 3 (três) anos.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no RMS: 72766 RS 2023/0438650-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Portanto, ausente qualquer demonstração de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, e considerando que a eliminação da candidata decorreu da fiel aplicação das normas previstas no Edital, não há que se falar em direito líquido e certo a ser amparado.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Custas processuais pela Impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, em virtude do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2026